Tribunal: TJDFT
Processo: 0744783-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. PERIGO DE DANO. RISCO DE LESÃO GRAVE. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A concessão da adjudicação compulsória pressupõe o cumprimento integral de todas as obrigações e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura e a ausência de cláusula de arrependimento.
2.1. No caso em análise, não restou demonstrada a probabilidade do direito para que a medida seja deferida em sede de tutela antecipatória, uma vez os fundamentos apresentados pela agravante não são relevantes e amparados em prova idônea, se fazendo necessária a dilação probatória.
3. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
.